Tribunal: TJDFT
Processo: 0710992-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
2. Não havendo informações suficientes a respeito do serviço prestado pela empresa agravada, cujo valor por ela cobrado foi, inicialmente, aceito pela autora – questões que demandam um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório –, além de não se vislumbrar risco da demora, porque, em caso de procedência do pedido, a empresa agravada deverá reembolsar a autora por eventual pagamento indevido, entendo por não preenchidos os requisitos para obtenção da tutela antecipada.
3. Recurso conhecido e não provido.